Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022889-16.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudineia Cordeiro Diogo, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e dano moral que move contra Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Ademais, a simples juntada de declaração de imposto de renda apresentada sem outras provas, por si só, não é suficiente para o deferimento da benesse, uma vez que não comprovam a incapacidade financeira da parte agravante e/ou a imposssibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator